Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718060-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA CUSTODIA DE ASSIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação proposta por MARIA CUSTODIA DE ASSIS em face do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, ante decisão proferida nos autos de ação de conhecimento (n. 0702733-41.2019.8.07.0007) promovido por GLAUCIA MARIA TAVORA GURJÃO DE CARVALHO e RICARDO VAGNER TAVORA GURJÃO DE CARVALHO. A Reclamante se insurge contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide. Afirma que a decisão contraria o teor do acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento n. 0706858-73.2019.8.07.0000, que teria suspendido a ordem de imissão na posse até o trânsito em julgado da sentença na ação de usucapião. Requer a concessão de efeito suspensivo à reclamação. É o relatório. Decido. Sabe-se que a Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica dos julgados. O Código de Processo Civil, em seu artigo 988, dispõe que caberá reclamação para garantir a competência ou a autoridade das decisões do tribunal. No caso, observa-se que a Reclamante, ao tempo em que propôs a presente Reclamação, também interpôs Agravo de Instrumento, contra a mesma decisão (ID 158794092 – origem). O Instrumento foi distribuído à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu que, em 16 de maio, proferiu decisão, deferindo o efeito suspensivo vindicado. Tem-se, assim, que a presente insurgência não diz respeito à preservação da competência ou autoridade do tribunal, visto que não há que se falar em desrespeito ao teor do acórdão antes de seu trânsito em julgado, mas em efetiva irresignação ante decisão interlocutória proferida, matéria de natureza recursal. Nesse cenário, julgo inadmissível a presente reclamação, seja porque não observo a presença das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, seja porque não se admite reclamação contra decisão passível de recurso. Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) (grifamos) Por outro ângulo, julgo que a Reclamação, além de violar o princípio da unirrecorribilidade, perdeu o seu objeto, diante da decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento interposto. Portanto, em razão da Reclamação não preencher os pressupostos de admissibilidade, indefiro-a, com suporte no art. 198, inc. I do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023 16:40:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador